Tribunal: TJMT
Processo: 1074196-98.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074196-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE MARINHO OLIVEIRA - CPF: 011.801.831-00 (RECORRENTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS LIMA - CPF: 061.445.881-16 (RECORRENTE), MARCIONILIA MARINHO OLIVEIRA - CPF: 539.090.381-15 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074196-98.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Cristiane Marinho Oliveira, Rodrigo dos Reis Lima, Marcionilia Marinho Oliveira

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALERAÇÃO DE VOO. VOO COM MAIOR DURAÇÃO DE VIAGEM. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação indenizatória, na qual os autores pleiteiam indenização por danos morais e materiais em razão de atraso de voo e alteração unilateral de itinerário, que resultaram em prejuízo à programação da viagem e perda de diárias de hotel.

2. No presente caso, restou comprovado que os requerentes adquiriram passagens de ida e volta para Fortaleza/CE, sendo que o voo de ida estava previsto para sair de Sinop/MT, no dia 19/09/2024 às 03h35min, com escala no aeroporto de Guarulhos/SP, e chegada no destino final às 11h50min. Contudo, o voo foi alterado, sendo a partida prevista para o dia 19/09/2024 às 11h40min, com escala no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada em Fortaleza/CE às 03h25min do dia 20/09/2024.

3. Além da alteração no voo de ida, o de volta também sofreu alteração, pois a previsão de volta da cidade de Fortaleza/CE seria no dia 24/09/2024 às 12h30min, com escala no aeroporto de Guarulhos/SP, e chegada em Sinop/MT às 00h40min do dia 25/09/2024, mas a volta foi adiantada para o dia 24/09/2024 às 04h45min, com escala no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada em Sinop/MT às 11h00min do dia 24/09/2024, apesar de não ter ocorrido atraso no voo o adiantamento da viagem, fez com que os autores perdessem a manhã do dia 24/09/2024.

4. Indiscutível a modificação na data do voo dos autores, contudo, a companhia aérea informou previamente as alterações, atendendo ao disposto no art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016, não havendo descumprimento formal do dever de informação, não havendo que falar em majoração do valor fixado a título de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial, para: a) CONDENAR a ré no pagamento de danos materiais de R$1.302,22 (Um mil trezentos e dois reais e vinte e dois centavos), fixando, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do desembolso e

juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação. b) CONDENAR a ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a cada parte autora, fixando, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e

juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025